Tribunal: TJSP
Processo: 2217558-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217558-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são agravantes
RAFAEL OKABE PINTO, MIGUEL OKABE PINTO, GABRIEL OKABE PINTO e
REGINALDO APARECIDO PINTO, é agravado ANTONIO CESAR DE CARVALHO
BARCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
determinando-se a redistribuição., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217558-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.534
2
Agravo de Instrumento no 2217558-69.2020.8.26.0000
Agravantes: Rafael Okabe Pinto, Miguel Okabe Pinto, Gabriel Okabe Pinto e Reginaldo
Aparecido Pinto
Agravado: Antonio Cesar de Carvalho Barci
Comarca:São Joaquim da Barra
Juiz 1o Grau: Renê José Abrahão Strang
Voto no 10.534
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Insurgência
contra a decisão que revogou a concessão do benefício. Ação
Pauliana visando anular negócio jurídico. Cheques prescritos.
Ação monitoria. Questão já apreciada pela 14a Câmara de Direito
Privado. Prevenção. Matéria que se insere na competência de uma
das Câmaras da II Subseção de Direito Privado. Redistribuição.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento Interposto contra a
decisão que revogou o benefício da justiça gratuita concedido aos ora
agravantes -fls.1016, da origem.
Insurge-se o agravante sustentando, em síntese, ter
comprovado ser eletricista recebendo salário de R$3.600,00, valor que
mantém o sustento de três filhos. Assevera não ter condições de arcar
com os custos do processo.
Pretende a reforma da decisão e a concessão do efeito
suspensivo.
A liminar foi deferida, fls.10.
Recurso regularmente processado com resposta às fls.
201/205.
É o relatório.
Trata-se de recurso contra a decisão que revogou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217558-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.534
3
benefício da Justiça Gratuita concedida ao ora agravante.
Compulsados os autos, verifica-se que a ação pauliana
refere-se ao credito decorrente dos cheques emitidos pela ora agravante
Gislaine Aparecida Okabe, os quais foram objeto dos processos no
1003585-20.2016.8.26.0572;
no
1003719-47.2016.8.26.0572

e
no
1000588-30.2017.8.26.0572, todos da 2a Vara de São Joaquim da Barra/SP.
A questão envolvendo as aludidas partes já foi apreciada
pela 14a Câmara de Direito Privado, por ocasião do julgamento da
apelação no 1000588-30.2017.8.26.0572 (fls.45/47)
tornando-se preventa
para os demais recursos.
Confira-se, a respeito, o texto do art. 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.
Além disso, verifica-se que a matéria não se insere na
competência desta C. Seção de Direito Privado por se tratar de ação
monitória fundada em cheques prescritos, emitidos pelos ora agravantes.
Nesse sentido, dispõe, art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013, ser
da Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e
38a, a competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias
(...)
II.3 - Ações e execuções de insolvência civil e as execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217558-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.534
4
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem
como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador;
Portanto, a presente ação deve ser redistribuída para a 14a
Câmara de Direito Privado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso determinando-
se a redistribuição, nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator